Tribunal: STJ
Processo: 5004594-39.2021.4.03.6103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2153485 - SP (2024/0232731-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: AUTOLIV DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. DISPONIBILIDADE JURÍDICA DA
RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
ILÍQUIDOS. MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA SUBMETIDA AO
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXEGESE DOS ARTS. 1.039, 1.040 E 1.041 DO CPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos — nos REsps 2.153.547/SP,
2.153.817/SP, 2.153.492/SP e 2.172.434/SP —, nos seguintes termos: “Definir o
momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda em repetição de indébito
tributário ou em reconhecimento do direito à compensação julgado procedente e já
transitado em julgado, para a caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL, na
hipótese de créditos ilíquidos”.
2. Mostra-se conveniente devolver os autos ao Tribunal de origem para aguardar a
solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado pelos arts.
1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular as decisões
anteriores e julgar prejudicados os recursos, com a restituição dos autos ao Tribunal de
origem, para que seja observado o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51515719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b99d424-f5e1-4562-a8e4-d3b386c05c69

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51515719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 6b99d424-f5e1-4562-a8e4-d3b386c05c69

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2153485 - SP (2024/0232731-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: AUTOLIV DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. DISPONIBILIDADE JURÍDICA
DA RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS ILÍQUIDOS. MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA
SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXEGESE DOS ARTS. 1.039, 1.040 E 1.041 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO
INFRINGENTE.
1. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos — nos REsps 2.153.547/SP,
2.153.817/SP, 2.153.492/SP e 2.172.434/SP —, nos seguintes termos: “Definir o
momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de renda em repetição de
indébito tributário ou em reconhecimento do direito à compensação julgado procedente
e já transitado em julgado, para a caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL,
na hipótese de créditos ilíquidos”.
2. Mostra-se conveniente devolver os autos ao Tribunal de origem para aguardar a
solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado pelos
arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do CPC.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular as
decisões anteriores e julgar prejudicados os recursos, com a restituição dos autos ao
Tribunal de origem, para que seja observado o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50745807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:19:05
Código de Controle do Documento: 41366582-7c99-43a3-ba4f-869ce69f8b49

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por AUTOLIV DO BRASIL LTDA. contra acórdão da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL RECONHECENDO
O DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRPJ
/CSLL. FATO GERADOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Turma desta Corte manifestou o entendimento de que a
disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial - fato gerador do IRPJ
e da CSLL -, proveniente de decisão judicial transitada em julgado que
reconheceu o direito à compensação de indébito tributário, ocorre com o
deferimento do pedido de habilitação prévia do crédito. Precedente.
2. Agravo interno desprovido (fl. 858).

A parte embargante aponta erro material no julgado, argumentando que o
acórdão recorrido não detalhou "a real abrangência da r. decisão monocrática, qual
seja, pela incidência do IRPJ e da CSLL a partir da entrega da primeira declaração de
compensação" (fl. 871).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Nos termos do que dispõe o art.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia o juiz se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Em análise dos autos, verifico que a controvérsia devolvida ao
conhecimento desta Corte Superior, mediante o recurso especial em epígrafe, foi
afetada ao procedimento do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, nos
REsps 2.153.547/SP, 2.153.817/SP, 2.153.492/SP e 2.172.434/SP, cuja questão
submetida a julgamento é:

Documento eletrônico VDA50745807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:19:05
Código de Controle do Documento: 41366582-7c99-43a3-ba4f-869ce69f8b49

Definir o momento no qual é verificada a disponibilidade jurídica de
renda em repetição de indébito tributário ou em reconhecimento do
direito à compensação julgado procedente e já transitado em julgado,
para a caracterização do fato gerador do IRPJ e da CSLL, na hipótese
de créditos ilíquidos.

Nesse contexto, os recursos que tratam da mesma controvérsia no Superior
Tribunal de Justiça devem aguardar, no Tribunal de origem, a solução da questão,
viabilizando, assim, o juízo de conformação, atualmente disciplinado pelos arts. 1.039,
1.040 e 1.041 do CPC/2015.
Cumpre destacar que, de acordo com o art. 1.041, § 2o, do CPC/2015,
apenas após essas providências é que o recurso especial, se for o caso, deverá ser
reencaminhado a este Superior Tribunal, independentemente de ratificação, para
análise das demais questões jurídicas nele suscitadas que, eventualmente, não fiquem
prejudicadas pela conformidade do acórdão recorrido com a decisão sobre o tema
repetitivo ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de origem.
Isso posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para anular o acórdão de fls. 858-867 e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, para que o recurso especial permaneça suspenso até a publicação dos
acórdãos paradigmas, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, observando-se, em
seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
Advirto as partes de que, na esteira da jurisprudência tranquila desta Corte,
a presente decisão possui recorribilidade limitada à demonstração do distinguishing, na
forma do art. 1.037, §§ 9o e 10, IV, do CPC, sendo que não será conhecido do eventual
pedido de reconsideração a pretender o julgamento do presente recurso especial.
A oposição de incidentes manifestamente improcedentes e protelatórios
dará azo à aplicação das penalidades legalmente previstas (arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA50745807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:19:05
Código de Controle do Documento: 41366582-7c99-43a3-ba4f-869ce69f8b49

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.153.485 / SP
Número Registro: 2024/0232731-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50045943920214036103
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: AUTOLIV DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUTOLIV DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS HÍDEO MOURA MATSUNAGA - SP174341
ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - SP414483
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
09/10/2025
15/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51448192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:38
Código de Controle do Documento: 7cd6ae89-f65f-4937-ac4b-0c8fd94f2f16

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:38
Código de Controle do Documento: 7cd6ae89-f65f-4937-ac4b-0c8fd94f2f16